Tribunal: TJMT
Processo: 1020638-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1034093-31.2021.8.11.0041, manejada por BERNARDO VAZ DE OLIVEIRA, representado por sua genitora ROSENILDA VAZ DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar, sob pena de multa, que a Agravante suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro e a do mês de outubro, relativa às terapias dos meses de junho, julho, agosto e setembro/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n. 1029515-59.2020.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, que devem ser pagas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação.
Para tanto, a agravante defende a legalidade da cobrança de coparticipação, a qual possui previsão contratual e possibilita a manutenção do equilíbrio econômico financeiro da operadora de plano de saúde.
Aduz que o tratamento realizado pelo agravado é expressamente excluído no contrato, razão pela qual não pode ser obrigada a suportar os custos dele advindos ou impedida de realizar cobrança de coparticipação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Conforme análise sumária dos Autos, o caso não evidencia qualquer quadro de urgência, isso porque a decisão de base apenas determinou a suspensão das cobranças de coparticipação concernentes ao tratamento multidisciplinar do autor, o qual foi surpreendido com a cobrança de valores sem qualquer detalhamento na respectiva fatura.
A depender do resultado do recurso e do deslinde da ação, na origem, a cooperativa médica recorrente poderá dar marcha à cobrança dos valores devidos, sem que durante esse interregno, deixe de receber o valor habitual da mensalidade.
Ademais, também não assiste à recorrente a probabilidade do direito em questão, isso porque, há precedentes do STJ e deste Sodalício que considera indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde.
No caso específico destes autos, a cooperativa de plano de saúde agravante emitiu a fatura dos meses de setembro e outubro, conforme documentos no id no 66697045 e 66695940, na quantia de R$ 12.701,12 (doze mil setecentos e um reais e doze centavos) e R$ 4.660,98 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) montante que, a toda evidência, se revela exorbitante e desarrazoado em relação à média mensal que era paga pelo recorrido.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.